Tribunal: CARF
Processo: 15467.000050/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000050/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.489 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
FERNANDO MENDONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de rendimentos
indevidamente considerados isentos por moléstia grave.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.080,39, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000050/2010-67
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.489 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000050/2010-67

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 4 a 8 em 21/12/2009 (fl.
44), o Contribuinte, por intermédio de sua procuradora (fl. 9), apresentou a impugnação
de fls. 2 e 3 em 08/01/2010, alegando, em síntese, que faria jus à isenção do imposto de
renda em razão de ser portador de moléstia grave.

A impugnação foi apreciada na 18a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 11/09/2012, no acórdão 12-49.350, às e-fls. 45 a 48, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 72
a 74, no qual alega:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 72, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 06/02/2014, apresentando manifestação apenas em
09/07/2014, e-fls. 72, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.489 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000050/2010-67

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital